Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. USO COLETIVO. CÂMERAS DE SEGURANÇA. ÁREA COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (0703566-86.2024.8.07.0006). Nos autos de origem a executada foi condenada ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em retirar todo o equipamento de segurança (câmeras) que não estejam direcionadas exclusivamente à sua área privada. Em cumprimento de sentença foi proferida decisão que entendeu pelo descumprimento da ordem, aplicando astreintes no valor de R$ 5.000,00 e determinou o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72568701). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73625306).
3. Em seu recurso, a agravante sustentou que não houve descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, posto que há clara divisão proporcional do imóvel relativamente à cota parte de cada consorte, conforme contrato de acordos coletivos, de forma que as áreas privativas do terreno não se limitam às áreas construídas (residências). Defendeu que, no próprio auto de verificação, é possível constatar que a câmeras de segurança estão fixadas e direcionadas para o terreno particular da agravante, bem distantes das áreas privativas da agravada. Afirmou que, apesar de o terreno ser indiviso, existem múltiplos atos possessórios devidamente divididos pelo terreno em conformidade com os investimentos realizados por cada consorte, de modo que asseverar que as áreas privativas se limitam às áreas construídas implica em impropriedades jurídicas e conceituais a respeito do uso e efeitos da posse, possibilitando que a agravada invada e exclua os atos possessórios da agravante. Aduziu que a localidade tem sido alvo crescente de furtos e roubos, o que motivou a agravante a colocar câmeras de segurança em sua residência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja considerado a existência de áreas privativas proporcionais a cada consorte para além das áreas construídas e a consequente inexistência de descumprimento da sentença, posto que as câmeras de segurança estão na área privativa da agravante, cuja projeção sequer abrange a residência ou a área privativa da agravada, descrita nos sinais gráficos 8, 9 e 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da obrigação cominada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença proferida nos autos de no 0703566-86.2024.8.07.0006, mantida integralmente em sede recursal, condenou a agravante a retirar todo o equipamento de segurança (câmeras) que não estejam direcionadas exclusivamente à sua área privada (ID 208709958).
7. O caso em exame revela situação peculiar. O “Contrato de Acordos Coletivos para Gestão de Patrimônio Compartilhado” celebrado entre as partes prevê que as únicas partes privativas do imóvel são as edificações. No aludido contrato, as partes abriram mão de uma série de direitos individuais sobre a sua fração ideal do imóvel. A imagem que consta do contrato (ID 194225928, p. 4), fracionando o imóvel, não versa propriamente sobre a fração individual de cada condômino, mas "tem a finalidade principal de possibilitar a avaliação e restituição financeira de uma ou mais partes da sociedade que porventura decida se desfazer de sua porção da propriedade" (ID 194225928, p. 3). O instrumento é claro ao disciplinar que, excetuada a edificação da casa de cada copossuidor, todo o terreno é de uso coletivo.
8. O Auto de Verificação atesta que as câmeras captam imagens da via localizada em frente à residência da agravante e parte do imóvel (barracão) localizado nos fundos da residência da agravante (ID 233439636 dos autos de origem). A casa de apoio foi expressamente definida como propriedade para uso e gestão coletiva (ID 194225928, p. 4 dos autos de origem). E não poderia ter sido captada pelas câmeras.
9. Trata-se de sociedade bastante peculiar, estabelecida a partir de uma concepção de uso compartilhado da terra entre as partes, conforme contrato acostado aos autos. A propriedade é entendida como uma unidade e, em assim sendo, o grupo tem como princípio a gestão coletiva do espaço, com exceção das edificações residenciais. Assim, a agravante somente pode filmar a sua residência, a parte edificada individual, e nada mais do terreno. Tendo em vista que as câmeras instaladas pela agravante captam imagens de parte da área comum do terreno, conforme Auto de Verificação acostados aos autos, não há que se falar em cumprimento da sentença, não merecendo qualquer reparo a decisão agravada. Eventual desacordo entre as partes, questionamento sobre os termos do contrato ou preocupações individuais com segurança fogem aos limites do conhecimento do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.